Tribunal: TJDFT
Processo: 0726542-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública.
1 - Presente ao menos um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), converte-se a prisão em flagrante em preventiva.
2 – A mera presença de alguns dos pacientes no local em que localizadas as drogas, sem que haja indício da participação deles no tráfico, não autoriza a prisão cautelar, que, quanto a eles, deve ser relaxada.
3 - Ordem concedida em parte.